Tribunal: TJPA
Processo: 0801488-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801488-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ANILSON DE ASSUNCAO LEAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0801488-53.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0805775-07.2023.8.14.0061

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:
JOSE ANILSON DE ASSUNCAO LEAO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE. PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA ORDEM
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO, A CORREU. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 580 DO CPP. ISONOMIA MATERIAL. REVOGAÇAÕ DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA SEGUIDA DE ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
e, ainda, CONCEDER ordem de Habeas Corpus, de ofício, em favor de codenunciado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0805775-07.2023.8.14.0061

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:
JOSE ANILSON DE ASSUNCAO LEAO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº. 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de

JOSÉ ANILSON DE ASSUNÇÃO LEÃO
, já qualificado nos autos,

contra omissão emanada do Juízo da Vara Criminal de Tucuruí – PA

que, nos autos de processo nº.

0805775-07.2023.8.14.0061, mantém o paciente preso ilegalmente.

Aduziu a impetrante, em síntese, que o paciente é vítima constrangimento ilegal devido à negativa de prestação jurisdicional que estaria sendo protagonizada pela autoridade coatora, haja vista que há excesso de prazo para término do inquérito policial e, ainda, para oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.

Ademais, ressaltou que a decisão padece de fundamentação idônea e que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis à sua soltura, de modo que não oferecerá risco à ordem pública, caso seja posto em liberdade.

Requereu, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do coacto e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, ratificando-se o pleito formulado em sede liminar (id

17928092)

Juntou documentos (id 17928093).

Decisão acolhendo o pedido liminar (id

17940682).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17959239).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela concessão da ordem (id

17983696).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem comporta conhecimento e, no mérito, deve ser concedida.

Explico.

Os motivos que levaram ao acolhimento do pedido liminar permanecem hígidos e devem ser reforçados no julgamento de mérito da presente impetração.

Consigno, novamente, que a Constituição Federal é assertiva ao conferir a todos o direito ao julgamento em prazo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, CF), o qual se torna ainda mais premente quando o acusado responde ao processo privado de sua liberdade.

Acrescento, ainda, que, no âmbito internacional, a preocupação com os prazos e o tempo de tramitação de processos judiciais tem sido objeto de inúmeros julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive em processos nos quais se aponta o Brasil como responsável pelo constrangimento ilegal decorrente do descumprimento do direito à razoável duração do processo.

Reforço que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso dos autos, conforme havia registrado em decisão que acolhera o pedido liminar, não houve razoabilidade na observância do prazo disposto
no
disposto no art. 46 do CPP
,

uma vez que, desde que o paciente foi preso, em 16/11/2023, mais de 75 (setenta e cinco) dias se passaram sem nenhuma manifestação do Ministério Público em relação ao oferecimento ou não da denúncia (id. 104884250)
.

Nesses termos, configurado o excesso de prazo a caracterizar hipótese de negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, a concessão da ordem se impõe.

Ademais, considerando que o excesso de prazo e a negativa de prestação jurisdicional se revestem de caráter objetivo, os efeitos desta decisão devem aproveitar ao acusado
ROBERT AMARAL GOMES
por força da aplicação do princípio da isonomia material, de maneira que a regra do art. 580,
caput
, do CPP deve ser analogicamente utilizada para que, nos termos do art. 654, §2º, do mesmo diploma legal, seja concedida ordem de
habeas corpus
, de ofício, para, também, revogar a prisão preventiva dele.

Posto isso, ratifico a decisão de acolhimento do pedido liminar e, nestes termos,
conheço e concedo a ordem de
habeas corpus
.

A somar, nos termos dos artigos 580 e 654, §2º, ambos do CPP,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de
ROBERT AMARAL GOMES
, brasileiro, natural do município de Tucuruí/PA, portador do RG nº 7476044 PC/PA e CPF 994.917.452-04, nascido aos 22/01/1996, filho de Josielma Sanches Amaral e Rosivaldo Vieira Gomes, residente e domiciliado na Rua 24 de Outubro, N° 29, Bairro: Matinha, CEP 68458480, nesta cidade de Tucuruí/PA. contato: 94 981526086, com fulcro no art. 316,
caput
, do CPP,
devendo ser expedido competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, o qual deverá ser assinado pelo Juízo de origem, incluindo-se os dados do Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024